Tribunal: TCU
Processo: 011.138/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7290/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.138/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Moreira de Hollanda (CPF XXX.652.617-XX); Cléia Leimara Marinho Silva (CPF XXX.788.972-XX); Elihebert Saraiva (CPF XXX.421.972-XX); Fabio Rogerio de Morais (CPF XXX.277.059-XX); Jaqueline Martins Vasconcelos (CPF XXX.893.811-XX); Lucas Feksa Ramos (CPF XXX.580.650-XX); Pritama Morgado Brussolo (CPF XXX.763.171-XX); Rafael Ferreira da Silva (CPF XXX.101.276-XX); Reginaldo Pedroso (CPF XXX.989.316-XX) e Tadeu Pereira dos Santos (CPF XXX.568.316-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.